Tribunal: CARF
Processo: 10380.004686/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004686/2006-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.433 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
RICARDO DE HOLANDA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSTO A RESTITUIR.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Verificada a existência de débito, inclusive de débito já encaminhado à PGFN
para inscrição em Divida Ativa da Unido, o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar sobre a possibilidade de compensação de oficio relativamente ao
imposto a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual. É vedada a
compensação de ofício de débito parcelado, independentemente de garantido
ou não, nos termos do Recurso Extraordinário no 917.285/SC (Tema 874),
independentemente de manifestação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 08-19.437, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE
(DRJ/FOR) (fls. 67-75):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004686/2006-38
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

Relatório
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitido, no dia 02/07/2008, pelo Chefe do
Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza, Despacho Decisório, fls. 35, pelo qual se indeferiu o pedido de
restituição relacionado ao Saldo de Imposto a Restituir apurado na Declaração de Ajuste
Anual do exercício financeiro de 2006, ano-calendário 2005.
O Despacho Decisório do Chefe do Seort da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza foi pelo indeferimento do pedido de restituição, utilizando-se dos
fundamentos legais que determinam a compensação de crédito do contribuinte quando
existe débito em cobrança em nome do contribuinte (nos termos do artigo 6° do Decreto
n° 2.138, de 29 de janeiro de 1997, e do artigo 34, § 1° e § 3° da IN/SRF n° 600,
28/12/2005.).
Inconformado com o Despacho Decisório, do qual tomou ciência, por via postal, em
18/07/2008, conforme Aviso de Recebimento (AR), documento anexo às fls. 59, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade ao referido despacho, em
28/07/2008, fls. 36/54, solicitando a restituição relacionada ao saldo de imposto a
restituir apurado na declaração, nos seguintes termos:
“(...)
DO RECURSO
O requerente, tendo em vista o indeferimento de sua solicitação feita no
Processo de Manifestação, protocolado sob o n° de identificação
10380.004686/2006-38, vem à presença do Primeiro Conselho de Contribuinte
do Ministério da Fazenda, para apresentar recurso contra a decisão tomada em
Primeira Instância, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza.
O recurso ora apresentado toma como base os seguintes fundamentos:
A SRF argumentou que a retenção do crédito do requerente, apurado na sua
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de
2006, ano-base de 2005, para compensar débitos existentes, estava embasada no
Artigo 73 da lei 9.430/96, no artigo 7° do Decreto-Lei 2287/86 e no artigo 6° do
Decreto 2138/97.
O requerente fez uma ampla análise da legislação no item 4 do presente
requerimento. Esta análise mostra que:
O Artigo 73 da Lei 9.430/96, por conta do teor do Capitulo I - Imposto de Renda
- Pessoa Jurídica, restringe a sua aplicabilidade unicamente ao contribuinte
pessoa jurídica. O dito "capitulo" é o único a tratar do assunto Imposto de
Renda, e 16, toda a matéria nele inserida, versa exclusivamente sobre Imposto
de Renda - Pessoa Jurídica. Extrapolar o seu emprego para Imposto de Renda -
Pessoa Física, é operar além dos limites da lei.
O mesmo Artigo 73 da Lei 9.430/96, também não pode ser aplicado para
"compensação de oficio" de sujeito passivo pessoa física, pois o seu "caput" faz
referencia explicita ao disposto no art 7° do Decreto-lei n° 2.287, de 23 de julho
de 1986. A análise da legislação feita no item 4, deste requerimento, mostra que
o art. 7° do Decreto-lei n° 2.287/86 não é auto-aplicável, precisando ser
regulamentado. Essa regulamentação, feita através da Portaria Interministerial
n° 23, de 2 de fevereiro de 2006, assinada pelos Ministros da Fazenda e da
Previdência Social, mas, por conta do Art. 1° e seu Parágrafo Único e também
do Art. 2° da citada Portaria Interministerial no 23, ficou limitada ao sujeito
passivo pessoa jurídica, não abrangendo o sujeito passivo pessoa física. Desse
modo, Artigo 73 da Lei 9.430/96, não pode ser aplicado para "compensação de
oficio" em nome de sujeito passivo pessoa física, até que o art. 7° do Decreto-lei
n° 2.287 seja expressamente regulamentado para tal finalidade, por outro Ato
conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

A análise da legislação feita no item 4, deste requerimento: mostra que o artigo
6° do Decreto n° 2.138/97, limita a "compensação de oficio" ao sujeito passivo
que tiver débito vencido. Assim, os créditos do sujeito passivo que fez
Parcelamento e está pagando as parcelas mensais regularmente, não podem ser
retidos para fim de "compensação de oficio".
O inciso I, do parágrafo 3°, do Art. 74, impede o sujeito passivo pessoa física de
fazer "compensação voluntária", mediante entrega de declaração, de crédito
tributário apurado na sua Declaração de Ajuste Anual do imposto de Renda com
quaisquer tributos e contribuições, por ele devidos, administrados pela
Secretaria da Receita Federal. A análise da legislação feita no item 4 argumenta
que se a Lei 9.430/96 impede ao contribuinte pessoa física, por sua livre
vontade, autorizar compensação voluntária (inciso I, parágrafo 3°, Art. 74), não
pode determinar, no seu artigo anterior (Art. 73), que a Secretaria da Receita
Federal o faça de forma coercitiva, mediante "compensação por oficio". E
óbvio, que as restrições feitas no § 3" do inciso I do artigo 74, para a
"compensação voluntária", prevalecem para a "compensação de oficio" prevista
no artigo 73, mesmo que não estejam 16 explicitadas. O contrário, constituiria
um absurdo legal de tal ordem, que subverteria qualquer Estado Democrático
de Direito.
O inciso VI, do parágrafo 3°, do Art. 74, impede que o débito consolidado em
qualquer modalidade de parcelamento concedido pela SRF, seja objeto de
"compensação voluntária". Em outras palavras, mesmo que o sujeito passivo
tenha créditos a receber de quaisquer tributos e contribuições, administrados
pela Secretaria da Receita Federal, não poderá autorizar a "compensação
voluntária" com débitos consolidados qualquer modalidade de parcelamento.
Seguindo a mesma linha de raciocínio do parágrafo anterior, o débito
consolidado em qualquer modalidade de parcelamento, também não pode ser
objeto de "compensação de oficio".
A Informação Fiscal, assinada pelo Sr. Paulo Sales Serafim, se fundamentou no
artigo 7° do Decreto-Lei 2287/86, no artigo 6° e seus parágrafos e no artigo 7°
do Decreto 2138/97, e ainda no artigo 34 da Instrução Normativa SRF n°
600/05.
Sobre a base legal, que fundamentou a Informação Fiscal, documento que
embasou o Despacho Decisório e levou ao indeferimento do pedido no Processo
de Manifestação em Primeira Instância, o requerente tem a argumentar o
seguinte:
a)
A análise da legislação feita no item 4 e as considerações feitas na letra
b) do sub-item 5.1, item 5, do presente requerimento, esgotam a fundamentação
no tocante ao artigo 7° do Decreto-Lei 2287/86. Esse artigo não pode ser
aplicado para "compensação de oficio" em nome de sujeito passivo pessoa
física, simplesmente porque não está regulamentado para tal finalidade.
b)
A análise da legislação feita no item 4, do presente requerimento, e as
considerações feitas na letra c) do sub-item 5.1, item 5, esgotam a
fundamentação no tocante ao artigo 6° e seus parágrafos do Decreto 2138/97.
Esse artigo limita a "compensação de oficio" ao sujeito passivo que tiver débito
vencido. Já o artigo 7° do mesmo Decreto, autoriza o Secretário da Receita
Federal a baixar as normas necessárias para a sua execução.
c)
A análise da legislação feita no item 4, deste requerimento, demonstra
que § 1° do artigo 34 da Instrução Normativa SRF n° 600/05 inseriu
modalidades de débitos não previstos na legislação vigente, ultrapassando os
limites legalmente estabelecidos. Cumpre ressaltar que a dita Instrução
Normativa foi emitida para, dentre outros assuntos nela inseridos, baixar as
normas necessárias para execução do Decreto 2138/97. O artigo 6° do citado
Decreto, limita a "compensação de oficio" ao sujeito passivo que tiver débito
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

vencido. No § 1° do artigo 34 da Instrução Normativa SRF n° 600/05, além de
"débito vencido" ser substituído simplesmente por "débito", foram inseridos os
seguintes débitos não mencionados no artigo 6° do Decreto:
a)
débito, ainda que parcelado:
b)
débito consolidado no âmbito do Refis:
c)
débito do parcelamento alternativo ao Refis;
d)
débito do parcelamento especial de que trata a Lei 10.684, de 2003.

Desse modo, o conteúdo do que § 1° do artigo 34 da Instrução Normativa SRF
n° 600/05 é ineficaz, inútil e inaplicável, por estar eivado de erros E ilegal, por
contrariar a legislação vigente. E imoral por ser fruto de um grave ato de
improbidade administrativa. Não pode ser utilizado, para justificar a retenção
do saldo a restituir do requerente, em "compensação de oficio" com o
Parcelamento Especial - PAES por ele formalizado na Secretaria da Receita
Federal, Conta PAES n° 990300190568, como fez o pelo Sr. Paulo Sales
Serafim, AFRFB mat. 718 755, na INFORMAÇÃO FISCAL que respaldou o
DESPACHO DECISÓRIO, que indeferiu a liberação do seu crédito retido.
O requerente não tem débitos vencidos. Também não constam inscrições em seu
nome em Divida Ativa da Unido na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O que o requerente tem são parcelas mensais vincendas do Parcelamento
Especial - PAES, Conta PAES n° 990300190568, relativas a débito com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da lei n° 5.172/66 - Código
Tributário Nacional.
Para comprovar, o requerente junta Certidão Conjunta Positiva Com Efeitos de
Negativa, emitida pelo Ministério da Fazenda em 24 de julho de 2008 e válida
até 20 de Janeiro de 2009. (Anexo V).

DA SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE
Tendo em vista tudo o que foi exposto neste documento, este requerente vem
apresentar RECURSO ao Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e solicitar:
a) A revogação do Despacho Decisório praticado no âmbito da Delegacia da
Receite Federal de Fortaleza, que indeferiu o pedido de liberação do saldo a
restituir apurado na sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda,
Pessoa Física, relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
b) O reconhecimento da ilegalidade praticada, com a retenção do saldo apurado
para fins de "compensação por oficio", por infringir a legislação vigente,
conforme farta fundamentação feita no presente documento:
c) A determinação para que a Delegacia da Receite Federal de Fortaleza
proceda imediata liberação do seu crédito apurado na sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda, Pessoa Física, relativa ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007.
d) A determinação para que a Delegacia da Receite Federal de Fortaleza faça a
restituição do referido crédito, efetuando o depósito no Banco, Agencia e C/C
por ele fornecida, observada a prioridade concedida pela legislação brasileira,
por ter o requerente mais de 65 anos.
Espera o acolhimento das razões, fundamentações e solicitações aqui
explicitadas. Termos em que Pede deferimento"
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

Em julgamento pela DRJ/FOR, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSTO A RESTITUIR. COMPENSAÇÃO
DE OFÍCIO.
Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de débito já
encaminhado à PGFN para inscrição em Divida Ativa da Unido, o contribuinte deve ser
intimado a se manifestar sobre a possibilidade de compensação de oficio relativamente
ao imposto a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual.
IMPOSTO A RESTITUIR DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
Existindo débito inscrito em Divida Ativa da Unido o imposto a restituir apurado na
declaração deve ser retido até que o débito seja liquidado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EXAME DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não compete h. autoridade administrativa o exame da legalidade/constitucionalidade
das leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido

Intimado em 07/01/2011 (AR de fl. 78), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 80-109) em 04/02/2011, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 80-109) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito – Da Restituição
No presente feito, o Contribuinte Recorrente pleiteou a restituição referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, anos-calendário 1995 e 1996, incidente sobre as
férias indenizadas e férias em dobro.
E, neste caso, sobre a restituição destaca o contido o Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Por sua vez, no que se refere aos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
o art. 3° da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, conferiu efeito interpretativo
àquele dispositivo, estabelecendo que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento
antecipado. Ainda, o art. 4° da mesma LC prescreveu a aplicação retroativa do citado preceito
com base no art. 106, inc. I, do CTN, que:
LC 118/2005
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o, do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.

CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

Oportuno, destaco o contido na “Justificativa de Restituição não Emitida –
Compensação de Ofício Cancelada” (fls. 148/149) que:
Compulsando, ainda o processo, verificamos, que no Despacho de fls. 125, em
31/03/2015, a douta Conselheira, devolveu o processo à 1a Câmara da 2a Seção de
julgamento do CARF, para distribuição nos termos do RICARF, por estar completo
àquele Colegiado, como afirma o Conselheiro Suplente. Houve devolução a seguir do
CARF ao Setor de parcelamento da unidade de origem para que se verifique a
informação constante do Documento de fl. 127 quanto ao parcelamento.
Em 08/10/2019, foi devolvido o processo, ao CARF, após saneamento e juntada de
documentos, para ciência e demais providências cabíveis. Por fim em 05/05/2020, a
ECOB-03-RF-VR, fez juntada da documentação de fls. 137 a 144, sendo que em
06/05/2020, através do despacho de encaminhamento o CARF, devolveu o processo nos
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

seguintes termos: (... Tendo em vista os documentos juntados às fls. 139 a 144, pela
ECOB-COBRA-3aRF-VR, devolva-se à Unidade de Origem, para providências de sua
alçada.
Estes foram os fatos colhidos no processo, que demonstram cabalmente, que não houve
manifestação do CARF sobre o pleito do Contribuinte, ficando pois, s.m.j., impraticável
a restituição reclamada, uma vez que em todas as instâncias lhe foi negado o pedido.
Assim, estamos devolvendo o processo para que àquele Órgão Colegiado, julgue a
procedência ou não do Recurso, até porque a restituição já se encontra prescrita, por se
tratar de exercício findo.

Pois bem, aqui destaco que, não há que se falar em prescrição da restituição, visto
que protocolizado o pedido de restituição em 24/05/2006, referente ao ano-calendário 2005,
Exercício 2006, ou seja, dentro do quinquênio legal.
De fato, se há débito devidamente constituído contra o Contribuinte, antes de
proceder à restituição do crédito, deve-se compensar com o débito existente, ainda que
parcelado, tal como previa a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, em
seu artigo 34, que:
Art. 34. Antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional relativo aos tributos e contribuições de
competência da União, a autoridade competente para promover a restituição ou o
ressarcimento deverá verificar, mediante consulta aos sistemas de informação da SRF, a
existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da SRF e da PGFN.
§ 1o Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de débito já
encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária
ou não, ou de débito consolidado no âmbito do Refis, do parcelamento alternativo ao
Refis ou do parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684, de 2003, o valor da
restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante
compensação em procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de quinze dias, contado do recebimento
de comunicação formal enviada pela SRF, sendo o seu silêncio considerado como
aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade
da SRF competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado.
§ 4o Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à
compensação, esta será efetuada e o saldo credor porventura remanescente será
restituído ou ressarcido ao sujeito passivo.
§ 5o Quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito deverá ser
efetuada em relação a cada um de seus estabelecimentos.

Acontece que, de fato, existia contra o Contribuinte crédito tributário que se
encontrava parcelado, vindo o próprio Contribuinte a quitá-lo, conforme constou nos autos (fls.
132/133).
Neste caso, sim, a meu ver o Contribuinte faz jus à restituição pleiteada.
Também, aqui, embora revogada a mencionada IN da SRF no 600/2005, hoje está
vigente a Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que também prevê as regras
de compensação:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante Darf ou GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
§ 1o Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento,
inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, de
natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser
utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2o A compensação de ofício de débito parcelado restringe-se aos parcelamentos não
garantidos.
§ 3o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 4o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a unidade da
RFB competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado.
§ 5o Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à
compensação, esta será efetuada na ordem estabelecida nesta Instrução Normativa.
§ 6o O crédito em favor do sujeito passivo que remanescer do procedimento de ofício de
que trata o § 5o ser-lhe-á restituído ou ressarcido.
§ 7o Quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito deverá ser
efetuada em relação a todos os seus estabelecimentos, inclusive obras de construção
civil.
§ 8o O disposto no caput não se aplica ao reembolso.

No presente caso, visto que a restituição foi negada em razão da existência crédito
tributário constituído contra o Recorrente, que no decorrer da tramitação deste processo, foi
parcelado e posteriormente quitado (fls. 132-133).
Ainda, considerando o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015, que as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ tomadas, respectivamente, em
sede de repercussão geral ou de recurso representativo de controvérsia, devem ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste tribunal, o Supremo Tribunal
Federal – STF concluiu, no dia 18.08.2020, o julgamento do Recurso Extraordinário no
917.285/SC (Tema 874, relator Ministro Dias Toffoli, com Repercussão Geral) no qual se
discute a constitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.430/1996, que admite a
possibilidade do Fisco, aproveitando o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos sob
sua administração, proceder à compensação, de ofício, com débitos não parcelados ou parcelados
sem garantia.
Ao julgar o tema, o STF definiu que a Receita Federal não pode compensar, por
iniciativa dela própria, débitos que estejam parcelados, com ou sem garantia, uma vez que o
parcelamento suspende a exigibilidade desses débitos.
Nesse sentido, foi aprovada a seguinte tese: “É inconstitucional, por afronta ao art.
146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art.
73, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”.
Oportuno, destaco a ementa do mencionado julgado:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 917.285 SANTA CATARINA
RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S): UNIÃO
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECDO.(A/S): RENAR MOVEIS LTDA
ADV.(A/S): SILVIO LUIZ DE COSTA
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Normas gerais de Direito Tributário.
Artigo 146, III, b, da CF. Artigo 170 do CTN. Norma geral em matéria de
compensação. Compensação de ofício. Artigo 73, parágrafo único (incluído pela
Lei no 12.844/13), da Lei no 9.430/96. Débitos parcelados sem garantia. Suspensão
da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN). Impossibilidade de
compensação unilateral. Inconstitucionalidade da expressão “ou parcelados sem
garantia”.
1. O art. 146, III, b, da Constituição Federal dispõe caber a lei complementar estabelecer
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Nesse sentido, a extinção e a
suspensão do crédito tributário constituem matéria de norma geral de Direito Tributário,
sob reserva de lei complementar. A compensação vem prevista no inciso II do art. 156
do CTN como forma de extinção do crédito tributário e deve observar as peculiaridades
estabelecidas no art. 170 do Código Tributário Nacional.
2. O art. 170 do CTN, por si só, não gera direito subjetivo a compensação. A lei
complementar remete a lei ordinária a disciplina das condições e das garantias, cabendo
a lei autorizar a compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo, observados os institutos básicos da tributação previstos no Código
Tributário Nacional.
3. A jurisprudência da Corte já assentou que a compensação de ofício não viola a
liberdade do credor e que o suporte fático da compensação prescinde de anuência ou
acordo, perfazendo-se ex lege, diante das seguintes circunstâncias objetivas: (i)
reciprocidade de dívidas, (ii) liquidez das prestações, (iii) exigibilidade dos débitos
e (iv) fungibilidade dos objetos. Precedentes.
4. O art. 151, VI, do CTN, ao prever que o parcelamento suspende a exigibilidade do
crédito tributário, não condiciona a existência ou não de garantia. O parágrafo único do
art. 73 da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 12.844/13), ao permitir que o Fisco
realize compensação de ofício de débito parcelado sem garantia, condiciona a eficácia
plena da hipótese de suspensão do crédito tributário - no caso, o 'parcelamento' (CTN -
art. 151, VI) - a condição não prevista em lei complementar.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, mantendo-se o acórdão em que se
declarou a inconstitucionalidade da expressão “ou parcelados sem garantia”, constante
do parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.844/13, por
afronta ao art. 146, III, b, da Constituição Federal. 6. Tese do Tema no 874 de
repercussão geral: “É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão
‘ou parcelados sem garantia’ constante do parágrafo único do art. 73, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN.”

E, assim, restou o dispositivo final:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 874 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão que declarou a
inconstitucionalidade da expressão ou parcelados sem garantia, constante do parágrafo
único do art. 73 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.844/13, por afronta ao art.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004686/2006-38

146, III, b, da Constituição Federal, e fixou a seguinte tese: "É inconstitucional, por
afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do
parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.844/13, na medida
em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no
CTN", nos termos do voto do Relator. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda
Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional; e, pela recorrida, o Dr. Silvio Luiz de
Costa. Não participaram deste julgamento os Ministros Celso de Mello e Luiz Fux.
Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.

Assim, diante da situação acima desenhada, voto no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para restituir os créditos pleiteados.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital